Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO EM SEU FAVOR DO DEPÓSITO JUDICIAL A SER REALIZADO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. DEPÓSITO INEXISTENTE. PROCESSO ARQUIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não há que se falar em liberação do depósito judicial a ser realizado no processo no 2011.01.1.176729-0, uma vez que não há valores a serem depositados pela Terracap.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.